Tribunal: TCU
Processo: 036.313/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em face do Acórdão no 3530/2020  2a Câmara opostos por Maurício Linhares da Rocha em processo de Representação que trata de irregularidade ocorrida na concorrência pública n° 006/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Maurício Linhares da Rocha em face do Acórdão 3530/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual manteve a multa aplicada ao recorrente com fulcro no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, em razão de irregularidades nas obras de construção de quiosques na orla de Camburi, em Vitória - ES com recursos dos Contrato de Repasse 0187015-01/2005, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Turismo, e a referida municipalidade, com a interveniência da Caixa Econômica Federal - CEF; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração à peça 481, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. acolher os embargos à peça 486 como mera petição, uma vez que houve preclusão consumativa do recurso após a apresentação dos embargos à peça 481; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.